Tribunal: TJMT
Processo: 0006019-48.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006019-48.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA HELENA DE LIMA LOPES - CPF: 535.664.831-68 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – NÃO VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – LAUDO PELA CONCLUSÃO DE QUE NÃO HOUVE APLICAÇÃO DE REAJUSTE EM PERCENTUAL ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais”
(AgInt no AREsp 1155520/SP).

Portanto, só poderiam ser aplicados os índices previstos aos planos individuais se houvesse demonstração de reajuste em percentual abusivo, o que,
in casu,
não ocorreu, conforme apurado em perícia técnica.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006019-48.2014.8.11.0002

APELANTE: MARIA HELENA DE LIMA LOPES

APELADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA HELENA DE LIMA LOPES
contra sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0006019-48.2014.8.11.0002, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

e

condenou a ora Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

A
Apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que

sejam aplicados os mesmos índices anunciados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos individuais e familiares, como medida de assegurar um critério técnico e objetivo para o reajuste anual, e requer a condenação da Apelada ao pagamento da diferença entre o reajuste praticado e o permitido.

Contrarrazões ID. 239555943, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0006019-48.2014.8.11.0002, e

condenou a ora Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

Inconformada, a
Apelante defende a aplicação dos mesmos índices anunciados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os planos individuais e familiares, como medida de assegurar um critério técnico e objetivo para o reajuste anual, e requer a condenação da Apelada ao pagamento da diferença entre o reajuste praticado e o permitido, a ser definido judicialmente.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que há possibilidade de reajuste anual da mensalidade do plano de saúde coletivo de modo não vinculado aos índices definidos pela ANS.

No caso, a Apelante é servidora pública do Estado de Mato Grosso e aderiu ao Contrato de
Plano de Saúde Coletivo
por Adesão junto à Apelada por intermédio do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso - SINTEP.

Neste viés,
“o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no
plano

coletivo
, o reajuste anual é apenas acompanhado pela
ANS
, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos
planos
individuais”
(AgInt no AREsp 1155520/SP).

Portanto, só poderiam ser aplicados os índices previstos aos planos individuais se houvesse demonstração de reajuste em percentual abusivo, o que,
in casu,
não ocorreu, visto que a perícia técnica apurou reajuste de 18,39% para o período questionado (fevereiro/2015), consoante recorte a seguir (ID. 239555925):

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PLANO COLETIVO POR ADESÃO - REAJUSTE DE 22% - ADMISSIBILIDADE - ACORDO SOBRE REAJUSTE FORA REALIZADO ENTRE A ESTIPULANTE DA APÓLICE E A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO NEGOCIAL SE FAZ PRESENTE - PRINCÍPIO DO MUTUALISMO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO - PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE QUE SE APLICASSE O ÍNDICE DA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS NÃO TEM CONSISTÊNCIA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante.

No caso restou demonstrado que houve negociação entre as partes, sendo fixado percentual que atendeu ambos, além de ter apresentados cálculos que demonstram, a princípio, que percentual não foi sugerido de forma aleatória.
(
N.U 1011936-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024) (destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA A MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA E SEU DEPENDENTE NO PLANO MEDIANTE A CONSIGNAÇÃO ACRESCIDA DE REAJUSTE DE 10% – ALEGADA NÃO SUJEIÇÃO DOS PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO AOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE APURADOS PELA ANS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NA MESMA PROPORÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO (91,62%) – PERCENTUAL DESARRAZOADO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TETO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA OS REAJUSTES ANUAIS DE CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – RECURSO DESPROVIDO.-

Conquanto seja verdade que
“o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais” (AgInt no AREsp 1155520/SP),
um reajuste percentual de 91,62% do plano de saúde foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se demonstrados nos autos uma variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, elevando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano.

À míngua desta documentação contábil (atuarial), conveniente a manutenção, por ora, da decisão singular antecipatória que determinou a manutenção da cobertura do plano de saúde da autora agravada e de seu dependente, desde que pagas regularmente as mensalidades do plano no valor antecedente devidamente acrescido de 10% a título de reajuste provisório, com base no reajuste linear anual apurado pela a ANS para os contratos individuais e familiares.-
(N.U 1004296-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023) (destaquei)

Logo, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, e majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024